Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PROPORCIONAL. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de alimentos. 1.1. Pretensão do requerido de reforma da sentença. Pugna pela cassação da sentença por cerceamento de defesa ou pela redução do montante fixado a título de alimentos.
2. Do cerceamento de defesa. 2.1. A despeito dos argumentos do apelante, em análise dos autos, observa-se que o requerido não realizou pedido de produção de provas e não acostou na contestação as eventuais testemunhas que pretendia que fossem ouvidas. 2.2. A realização de audiência de instrução não representa cerceamento de defesa quando desnecessária a produção de outras provas para a resolução do caso concreto, na forma do art. 355, I, do CPC. 2.3. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento antecipado da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho. 3.2. Uma vez que o recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor fixado, razão não assiste aos seus argumentos.
4. O valor correspondente a 30% dos rendimentos brutos do apelante, metade para cada autor, mostra-se razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades dos alimentandos, de forma que está em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
5. Apelo improvido.